Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. PROVA INCONCLUSIVA. BENS ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação adesiva cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Deve ser mantida a sentença que reconhece a existência de união estável cujos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 do Código Civil foram devidamente comprovados nos autos.
III. À falta de prova conclusiva ou consistente, não pode ser adotado o termo inicial da união estável afirmado na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Bens adquiridos antes do início da união estável são insuscetíveis de partilha, nos termos dos artigos 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.